Tribunal: TJES
Processo: 5002172-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENAIR SCARLATELLI STORCK
RECORRIDO: METROPOLITAN EDUCACAO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE MENSAGENS DE LEMBRETE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta por aluno contra instituição de ensino superior, sob alegação de envio indevido de mensagens de lembrete de pagamento.

2.O recorrente sustenta que tais mensagens configuram prática abusiva e ensejam a rescisão do contrato sem ônus, bem como indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o envio de mensagens de lembrete de vencimento da mensalidade, sem cobrança vexatória ou excessiva, configura prática abusiva que justifique a rescisão contratual e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As mensagens enviadas pela instituição de ensino trata-se de meros lembretes informativos sobre vencimento de mensalidades e disponibilização de boletos, sem conteúdo coercitivo ou ameaçador.

5. Não houve prova de excesso na conduta da instituição, tais como disparo de mensagens em volume excessivo ou ameaça de negativação do nome do recorrente.

6. O mero desconforto gerado por tais mensagens não caracteriza ofensa anormal à personalidade do consumidor, não configurando dano moral indenizável.

7. Ausente qualquer irregularidade na conduta da requerida, não há fundamento para a rescisão contratual sem ônus ao consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“O envio de mensagens de lembrete de pagamento de mensalidades por instituição de ensino, sem excesso ou cobrança vexatória, não configura prática abusiva nem gera direito à rescisão contratual ou indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002172-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BENAIR SCARLATELLI STORCK

RECORRIDO: METROPOLITAN EDUCAÇÃO LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE MENSAGENS DE LEMBRETE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta por aluno contra instituição de ensino superior, sob alegação de envio indevido de mensagens de lembrete de pagamento.

2.O recorrente sustenta que tais mensagens configuram prática abusiva e ensejam a rescisão do contrato sem ônus, bem como indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o envio de mensagens de lembrete de vencimento da mensalidade, sem cobrança vexatória ou excessiva, configura prática abusiva que justifique a rescisão contratual e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As mensagens enviadas pela instituição de ensino trata-se de meros lembretes informativos sobre vencimento de mensalidades e disponibilização de boletos, sem conteúdo coercitivo ou ameaçador.

5. Não houve prova de excesso na conduta da instituição, tais como disparo de mensagens em volume excessivo ou ameaça de negativação do nome do recorrente.

6. O mero desconforto gerado por tais mensagens não caracteriza ofensa anormal à personalidade do consumidor, não configurando dano moral indenizável.

7. Ausente qualquer irregularidade na conduta da requerida, não há fundamento para a rescisão contratual sem ônus ao consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“O envio de mensagens de lembrete de pagamento de mensalidades por instituição de ensino, sem excesso ou cobrança vexatória, não configura prática abusiva nem gera direito à rescisão contratual ou indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por
BENAIR SCARLATELLI STORCK
em face de
METROPOLITAN EDUCAÇÃO LTDA (FACULDADE METROPOLITANA)
, na qual o autor narra, brevemente, que é matriculado em dois cursos de pós graduação junto a requerida e que, desde o início dos cursos, vem recebendo, de forma antecipada à data de vencimento das mensalidades, mensagens sob o título de “LEMBRETE DE PAGAMENTO”, o que reputa abusivo e contrário às normas que regem as relações de consumo. Afirma que tentou cessar as mensagens, respondendo à mensagem enviada, bem como mediante o envio de uma notificação extrajudicial por e-mail, mas sem sucesso. Sustenta que vem sendo tratado como inadimplente, sem nunca ter atrasado o pagamento das mensalidades. Com tais alegações requer seja declarada a rescisão do contrato sem ônus para o autor, bem como compensação por danos morais.

A requerida foi declarada revel.

A sentença proferida na origem,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10513943).

Irresignado,
o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10513945), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. Aduziu que não consta no contrato firmado com o recorrente que haveria este tipo de conduta. Se tivesse sido explicitado no contrato firmado entre as partes, não teria sido efetivada a matrícula.

A empresa ré apresentou contrarrazões ao recurso (ID 10513948), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos apresentados ao ID 10632107 e ss .

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo recorrido, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que o recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora afirma que é aluno da requerida em dois cursos de pós graduação e, desde o início do curso, a requerida envia mensagens via SMS e e-mail como lembrete do vencimento das mensalidades, o que reputa abusivo, já que nunca atrasou nenhuma mensalidade. Afirma, ainda, que tal comportamento permite a rescisão do contrato sem ônus para o consumidor, diante da ilegalidade perpetrada.

Pois bem. Não obstante a combatividade da parte autora, a sentença não merece nenhum reparo, porquanto as comunicações enviadas pela requerida como lembretes de datas vincendas para pagamento de parcelas devidas não se confundem com cobrança vexatória ou humilhante capaz de caracterizar ofensa a direito da personalidade.

Como muito bem observado pelo sentenciante (ID 10513943):

“(...) não vislumbro na conduta da requerida qualquer ilegalidade,
posto que os e-mails acostados pelo autor junto à inicial de ID nº 11742724 demonstram o título de “lembrete de pagamento” e o corpo textual indica facilidade no acesso ao boleto para pagamento da mensalidade, informando que o documento já está disponível. Além disso, também há a indicação de que, realizando o pagamento em dia, há desconto.

Ou seja,
as referidas mensagens não passam de lembrete da data de vencimento da mensalidade e a disponibilização de acesso aos boletos, não sendo conduta que enseje a rescisão contratual, conforme perquirido pelo autor.

Embora não seja de agrado do requerente, aos lembretes não podem ser imputadas as características de uma cobrança abusiva, principalmente porque delas não resulta qualquer possibilidade de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

Com o devido respeito ao recorrente, o dano de cunho moral não resta caracterizado através da vivência de meros dissabores, aborrecimentos, chateações, contratempos, percalços, discussões, contrariedades, frustrações, decepções, incômodos, desentendimentos ou desacordos decorrentes da dinâmica social ou negocial diária.

Digo isto, porque tais situações são inerentes à natural interação humana e aos interesses nela insertos, logo, não são passíveis de causar danos intrínsecos em medida que caracteriza dano moral.

A situação ora analisada amolda-se como luvas às mãos ao acima exposto, pois, de maneira alguma, o fato de a requerida encaminhar mensagens com lembrete de vencimento da mensalidade, configura dano de cunho moral. Reforço que não foi demonstrado qualquer excesso na conduta da instituição de ensino, por exemplo, disparar inúmeras mensagens ao dia.

Como dito acima, o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que, in casu, não restou configurado, mormente por não ter havido qualquer negativação do nome da parte autora e/ou demonstração de contatos excessivos. De certo, a conduta da requerida gerou frustração na parte recorrente, bem como incômodo, chateação, aborrecimento, mas não é suficiente para causar dano na esfera íntima do indivíduo.

Assim, inexistindo o dano, que é um dos requisitos essenciais para que surja o dever de indenizar, não pode o pleito indenizatório moral ser acolhido. Por consequência lógica, não há falar em rescisão dos contratos sem ônus para o autor.

Ante o exposto infere-se não merece guarida o inconformismo da parte recorrente sendo, por conseguinte, imperiosa a manutenção in totum da r. Sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)